Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722968-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ROMEU SORGATTO AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Renato Romeu Sorgatto contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que recebeu os embargos à execução de no 0717207-64.2021.8.07.0001, sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia da execução (ID no 95573822, págs. 2-3). 2. Em suas razões, em suma, o agravante tece considerações sobre a origem da dívida que embasa a ação de execução e declara que a emissão da cártula de cheque se deu em virtude de empréstimos celebrados com Geraldo Vilela, com cobrança de juros na média de 5% pelo deságio. 3. Afirma que vinha cumprindo as suas obrigações, mas no ano de 2014 passou a enfrentar dificuldades financeiras e celebrou novos negócios jurídicos que culminaram na assinatura de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor de R$ 13.000.000,00. 4. Destaca que no referido instrumento constou como credora Bruna Oliveira Vilela, filha de Geraldo Vilela, que assim como Nivaldo José seriam terceiros que o auxiliavam na referida prática. Em 2018 foi realizado novo instrumento de confissão de dívida (18/12/2018), ocasião em que teria sido exigida a emissão do cheque que embasa a execução como garantia adicional. 5. Com o intuito de ver declarada a inexigibilidade do crédito constante no termo de confissão de dívida, informa que ajuizou a demanda de no 0721344-78.2020.8.07.0016 que tramita na 4a Vara Cível de Brasília. Declara que não possui patrimônio para ofertar em garantia da execução, mas teria demonstrado razões suficientes para justificar a suspensão da execução, especialmente o fato de o crédito estampado na cártula de cheque já integrar o objeto do instrumento de confissão de dívida questionado perante a 4a Vara Cível de Brasília. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o regular andamento da ação de execução até o julgamento do mérito dos correspondentes embargos, independentemente da prestação de garantia. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Preparo (ID no 27380834 e no 27380835). 8. É o necessário. Cumpre decidir. 9. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 11. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a análise dos embargos à execução quando demonstrada situação de insuficiência patrimonial para garantia do crédito exequendo (STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 28/5/2019; REsp no 1722677/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 15/3/2018). 12. Do mesmo modo, no julgamento do REsp no 1.127.815/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento no sentido de que a insuficiência da penhora não é causa para determinar a extinção dos embargos do devedor, cabendo ao Magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para realizar o reforço da penhora à luz da sua capacidade econômica e da garantia à justiça (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010). 13. O recebimento dos embargos à execução sem a garantia da execução ou quando esta for insuficiente, é medida excepcional, somente sendo admitida quando houver comprovada impossibilidade de providenciá-la. O agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, pois apesar de sustentar a impossibilidade de prestar a garantir, não apresentou elementos probatórios que a corroborasse. 14. Conforme relatado pelo agravante, a execução está embasada em cártula de cheque por ele emitida e que não teve a ordem de pagamento atendida (ID no 92568616, pág. 15). Apesar de alegar que o cheque foi nominado em favor de Nivaldo José, consta endosso no verso na cártula em favor da agravada (ID no 34588210, págs. 1-2, execução de no 0712856-19.2019.8.07.0001). 15. O agravante também esclarece que as razões para a declaração de inexigibilidade do crédito constante no instrumento de confissão de dívida já foram submetidos à análise judicial (autos de no 0721344- 78.2020.8.07.0016, 4a Vara Cível de Brasília). 16. No atual estágio do processo, inexistem elementos probatórios contundentes que demonstrem a relação de dependência entre o crédito representado no cheque e aquele constante no instrumento de confissão de dívida, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO